Tribunal: TJES
Processo: 5010835-47.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010835-47.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACI ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010835-47.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MOACI ALVES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DA SERRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente tendo em vista o documento constante no id. 10928557.

Trata-se de recurso inominado interposto por Moaci Alves de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo seu veículo e uma viatura da Guarda Municipal do Município da Serra.

Pois bem.

Os boletins de ocorrência (ids. 9139376 e 9139637) e as fotos apresentadas nos autos permitem analisar a dinâmica do acidente.

Consta que o recorrente, ao sair do cruzamento da Avenida São Pedro para adentar na Rodovia ES-010, foi atingido por uma viatura da Guarda Municipal da Serra que ultrapassou o sinal vermelho. Os agentes da Guarda alegaram estar em perseguição de um veículo suspeito, com sinalização sonora e luminosa ativada.

Diante desse cenário, entendo que a análise das informações constantes nos boletins de ocorrência revela que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do acidente.

O veículo oficial não apresentou provas conclusivas quanto à adequada precaução durante a perseguição. Ressalto que, mesmo em emergências, os condutores de veículos oficiais devem observar o dever de cautela, sendo tal dever ainda mais rigoroso ao se atravessar cruzamentos com sinal vermelho, conforme disposto no art. 29, VII, d, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), devendo o condutor adotar todas as medidas para evitar acidentes.

O recorrente, de igual modo, não adotou a cautela necessária ao acessar a rodovia, não se atentando, ainda, ao sinal sonoro de veículo com preferência de passagem.

Dessa forma, verifica-se culpa concorrente na ocorrência do sinistro. Tanto a viatura quanto o recorrente, ao não observar os cuidados necessários, deram causa ao acidente.

Diante da configuração de culpa concorrente, a indenização deve ser fixada de forma proporcional. Assim,
deve o Município da Serra efetuar ao recorrente o pagamento de 50% do valor do menor orçamento apresentado
, conforme consta no documento id. 9139379, que totaliza
R$ 8.800,00
(oito mil e oitocentos reais). Logo, o valor a ser pago corresponde a
R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais).

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS,
CONDENANDO o Município da Serra a pagar a Moaci Alves de Souza o valor de

R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais) à título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir da data do orçamento e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários
tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)